Tribunal: STJ
Processo: 5005027-18.2015.4.04.7205
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2556047 - SC(2024/0021333-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CLAUDETE MARIA SARDAGNA
ADVOGADOS
: RICARDO MURILO DA SILVA - SC034707
TACIANA FLORIANI - SC035015
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: GIZA HELENA COELHO - SC055867
ANNA CLÁUDIA DE VASCONCELLOS - SC012473
SALOMÉ MENEGALI - SC008064
AGRAVADO
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: LUIZ AUGUSTO MOOJEN DA SILVEIRA - SC043964A
CAROLINA BARTH DOS SANTOS DA SILVEIRA - SC049919A
LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
ALEXANDRE DIB BATISTA MARQUEZ - DF030856
YURI COSTA BATISTA - DF069744
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO HABITACIONAL. SEGURO HABITACIONAL.
DOENÇA
INCAPACITANTE
PREEXISTENTE.
EXCLUSÃO
DE
COBERTURA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
III, da Constituição Federal, contra
art. 105,
acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região que negou cobertura
securitária para quitação de financiamento habitacional, em razão de doença
incapacitante preexistente à assinatura do contrato.
2. O acórdão recorrido fundamentou-se na comprovação de que a doença
incapacitante teve início antes da celebração do contrato, sendo considerada
condição objetiva de exclusão da cobertura securitária, independentemente da
boa-fé do mutuário.
3. Os embargos de declaração opostos pela parte autora foram rejeitados, com
fundamento na inexistência de vícios na decisão recorrida.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por ausência de fundamentação adequada e omissão quanto à
necessidade de comprovação de má-fé do segurado para a negativa de
cobertura securitária.
III. Razões de decidir
5. O acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente para resolver a
controvérsia, ainda que contrária aos interesses do recorrente, não
configurando negativa de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA56537814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:52:40
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: e4c3b747-e9fa-409d-b3cd-ea2a6372b208

6. A exclusão da cobertura securitária foi fundamentada em prova técnica que
demonstrou a preexistência da doença incapacitante à assinatura do contrato,
sendo irrelevante a análise da boa-fé do mutuário, conforme cláusula objetiva
do contrato.
7. A discordância do recorrente com os fundamentos adotados pelo acórdão
não caracteriza ausência de motivação ou vício na decisão.
8. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos
apresentados pelas partes, desde que os elementos essenciais à formação de
sua convicção estejam demonstrados.
IV. Dispositivo
9. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56537814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:52:40
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: e4c3b747-e9fa-409d-b3cd-ea2a6372b208

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2556047 - SC(2024/0021333-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CLAUDETE MARIA SARDAGNA
ADVOGADOS
: RICARDO MURILO DA SILVA - SC034707
TACIANA FLORIANI - SC035015
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: GIZA HELENA COELHO - SC055867
ANNA CLÁUDIA DE VASCONCELLOS - SC012473
SALOMÉ MENEGALI - SC008064
AGRAVADO
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: LUIZ AUGUSTO MOOJEN DA SILVEIRA - SC043964A
CAROLINA BARTH DOS SANTOS DA SILVEIRA - SC049919A
LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
ALEXANDRE DIB BATISTA MARQUEZ - DF030856
YURI COSTA BATISTA - DF069744
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO HABITACIONAL. SEGURO HABITACIONAL.
DOENÇA
INCAPACITANTE
PREEXISTENTE.
EXCLUSÃO
DE
COBERTURA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
III, da Constituição Federal, contra
art. 105,
acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região que negou cobertura
securitária para quitação de financiamento habitacional, em razão de doença
incapacitante preexistente à assinatura do contrato.
2. O acórdão recorrido fundamentou-se na comprovação de que a doença
incapacitante teve início antes da celebração do contrato, sendo considerada
condição objetiva de exclusão da cobertura securitária, independentemente da
boa-fé do mutuário.
3. Os embargos de declaração opostos pela parte autora foram rejeitados, com
fundamento na inexistência de vícios na decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA55003861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:36
Código de Controle do Documento: f0bd4d7a-6553-4751-9239-d8107755873f

II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por ausência de fundamentação adequada e omissão quanto à
necessidade de comprovação de má-fé do segurado para a negativa de
cobertura securitária.
III. Razões de decidir
5. O acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente para resolver a
controvérsia, ainda que contrária aos interesses do recorrente, não
configurando negativa de prestação jurisdicional.
6. A exclusão da cobertura securitária foi fundamentada em prova técnica que
demonstrou a preexistência da doença incapacitante à assinatura do contrato,
sendo irrelevante a análise da boa-fé do mutuário, conforme cláusula objetiva
do contrato.
7. A discordância do recorrente com os fundamentos adotados pelo acórdão
não caracteriza ausência de motivação ou vício na decisão.
8. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos
apresentados pelas partes, desde que os elementos essenciais à formação de
sua convicção estejam demonstrados.
IV. Dispositivo
9. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por CLAUDETE MARIA
agravo em recurso especial
SARDAGNA contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
III,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal Regional Federal da 4a
Região, assim ementado:
“ADMINISTRATIVO. CIVIL. SFH. CONTRATO DE FINANCIAMENTO
HABITACIONAL. SEGURO. EXCLUSÃO DE COBERTURA. DOENÇA
PREEXISTENTE. Comprovado nos autos que a doença incapacitante que
acometera a parte autora teve início anteriormente a assinatura do contrato,
resta indevido, por conseguinte, a liberação da cobertura do seguro para a
quitação de financiamento habitacional.” (e-STJ, fl. 698) Os embargos de
declaração opostos pela parte autora foram rejeitados (e-STJ, fls. 720-724), e
os embargos de declaração da Caixa Seguradora
foram julgados
S/A
prejudicados (e-STJ, fls. 720-724).
Em seu recurso especial, a recorrente alega violação dos arts. 1022 e 489, §1o, IV e
VI, do
, pois teria havido omissão quanto à nulidade por falta de fundamentação e à
CPC/2015
necessidade de comprovação de má-fé do segurado para a negativa de cobertura, bem como não
teria havido enfrentamento de todas as alegações e documentos capazes de infirmar a conclusão,
Documento eletrônico VDA55003861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:36
Código de Controle do Documento: f0bd4d7a-6553-4751-9239-d8107755873f

nem indicação de distinção ou superação dos precedentes citados, caracterizando fundamentação
inadequada e negativa de prestação jurisdicional.
Foram ofertadas contrarrazões (e-STJ, fl. 749-763)
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
O agravo em recurso especial não encontra em seu caminho nenhum dos óbices do
parágrafo único, I, do RISTJ. É dizer, o recurso de agravo atende aos requisitos de
art. 253,
admissibilidade, não se acha prejudicado e impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do especial.
Assim, autorizado pelo
§5o, do CPC, promovo o julgamento do agravo
art. 1.042,
conjuntamente com o recurso especial, passando a analisar, doravante, os fundamentos do
especial.
Conforme se extrai dos autos, o Tribunal Regional Federal da 4a Região enfrentou
fundamentadamente a controvérsia, consignando que a doença incapacitante da parte autora era
à assinatura do contrato de financiamento habitacional
preexistente
. Tal constatação foi o pilar
central para o indeferimento da cobertura securitária.
Ao enfrentar a questão, o Tribunal de origem destacou (e-STJ, fls. 696):

"O mérito da presente apelação repousa na negativa da seguradora de
cobertura do seguro habitacional sob fundamento da preexistência da doença
do autor.É incontroverso que a Apólice (OUT7, evento 49) estipula na
Cláusula 5a, b como excludente da cobertura, quando o segurado for
portador de doença que determinou a incapacidade antes da assinatura do
contrato.O perito nomeado nos autos do proc. 5004825-46.2012.404.7205
(evento 100), afirma que "exames que mostram lesão manguito rotador ombri
bi lateral e espondilodiscoartrose lombar desde julho de 2009". Ademais, o
referido perito atestou que o início da doença seria "Julho de 2009" e que
a incapacidade estaria presente em agosto de 2009 (LAUDO2, evento 100),
esclarecendo, após, que o de início da incapacidade laborativa da autora deu-
se "desde julho de 2009, em função da associação das patologias" (LAUDO3,
evento 100).Os exames acostados pela apelante no Evento 27 e no Evento
161 não têm condão de desconstruir a conclusão do perito de confiança do
juízo. Como se vê, no caso dos autos resta comprovado que a invalidez do
mutuário decorre diretamente de doença anterior à celebração Contrato por
Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Residencial, Mútuo
com Obrigações, Cancelamento do Registro de Ônus e Constituição
de Alienação Fiduciária em Garantia - Carta de Crédito com Recursos do
SBPE - Sistema Financeira da Habitação - SFH, que se deu em 09/11/2009
(CONTR5, evento 1).Ressalte-se que se trata de condição objetiva de
exclusão da cobertura securitária, sendo irrelevante perquirir acerca da boa-
fé do mutuário, ou a concessão de benefício previdenciário em momento
posterior.Nessa condição, se mostra manifestamente descabida a cobertura
securitária, não merecendo provimento o recurso no ponto."

Ao rejeitar os embargos de declaração, o TJSC pontuou a inexistência de vícios (e-
STJ, fls. 723):

Documento eletrônico VDA55003861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:36
Código de Controle do Documento: f0bd4d7a-6553-4751-9239-d8107755873f

A partir da leitura do voto-condutor do acórdão embargado, vê-se que a
matéria suscitada já foi examinada de forma clara e congruente, dentro dos
limites da lide e do pedido inicial mantendoa sentença por seus próprios
fundamentos, não dando margem ao vício apontado.
[...]
Logo, percebe-se que a parte busca, na verdade, a alteração do resultado do
julgamento sem que a decisão tenha incorrido em algum dos vícios que
autorizam o manejo dos embargos de declaração. Ademais, a decisão
impugnada enfrentou todos os argumentos e teses - apresentados pela partes
por meio de razões e respectiva resposta ao recurso que ensejou a prolação
da decisão ora impugnada - considerados relevantes para o deslinde da
questão controversa.
Por fim, à luz do disposto no
do CPC, a interposição dos embargos
art. 1.025
de declaração, ainda que
autorizam o manejo de
inadmitidos/rejeitados,
recurso às Instâncias Superiores."

O Tribunal esclareceu que a invalidez da mutuária decorreu diretamente de doença
anterior à celebração do contrato, ocorrida em 09/11/2009. Para o Colegiado, trata-se de
"condição objetiva de exclusão da cobertura securitária, sendo irrelevante perquirir acerca da
boa-fé do mutuário". Portanto, o argumento da boa-fé não foi omitido, mas sim considerado
irrelevante diante da prova técnica de preexistência da enfermidade.
Constata-se que as matérias arguidas foram devidamente apreciadas e a decisão
firmada foi exposta com a devida fundamentação. Contudo, a eventual discordância do
recorrente com a conclusão ou os fundamentos adotados não significa a ausência de motivação
ou a configuração de algum vício no julgado.
De fato, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos
apresentados pelas partes, desde que os elementos essenciais à formação de sua convicção
estejam demonstrados, conforme entendimento consolidado.
Em suma, o acórdão recorrido apreciou de modo claro e suficiente as questões
relevantes, inclusive quanto à alegada nulidade da sentença por falta de fundamentação, à
exclusão da cobertura securitária em razão de doença incapacitante preexistente à assinatura do
contrato de financiamento e à irrelevância da boa-fé do mutuário diante de condição objetiva de
exclusão, bem como à inexistência de omissão suscitada nos embargos de declaração.
Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COBERTURA
SECURITÁRIA. SEGURO PRESTAMISTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REJEIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO
CONFIGURADA. PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO.
§ 1o, II, "B",
ART. 206,
DO CÓDIGO CIVIL.
1. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida
pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.
2. "É ânuo o prazo prescricional para exercício de qualquer pretensão do
segurado em face do segurador - e vice-versa - baseada em suposto
inadimplemento de deveres (principais, secundários ou anexos) derivados do
contrato de seguro, ex vi do disposto no artigo 206, § 1o, II, "b", do Código
Civil de 2002 (artigo 178, § 6o, II, do Código Civil de 1916)" (IAC no
).
2/STJ
3. Recurso especial não provido.
, relator Ministro
,
(REsp n. 2.057.146/AM
Ricardo Villas Bôas Cueva
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
15/12/2025,
18/12/2025,

Documento eletrônico VDA55003861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:36
Código de Controle do Documento: f0bd4d7a-6553-4751-9239-d8107755873f

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. BANCÁRIO. SISTEMA FINANCEIRO DA
HABITAÇÃO (SFH). AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 1.022
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. COBERTURA SECURITÁRIA. REVISÃO DE
JUROS. BOA-FÉ OBJETIVA. ABUSIVIDADE. REEXAME DE PROVAS E
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. COISA JULGADA
FORMADA EM AÇÃO CONSIGNATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE
DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
1. Não há falar em violação do
do CPC quando o Tribunal de
art. 1.022
origem manifesta-se de forma clara e fundamentada acerca de todas as
questões relevantes para a solução da controvérsia, ainda que em sentido
contrário aos interesses da parte.
2. A análise das teses de violação da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e de
abusividade das cláusulas contratuais (arts. 4o, 6o e 51 do CDC), tal como
postas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e a
interpretação de cláusulas contratuais, providências vedadas em recurso
especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. É manifestamente incabível a pretensão de discutir, no âmbito do recurso
especial, a validade de sentença proferida em outro processo e já acobertada
pelo manto da coisa julgada, sob a alegação de vício extra petita ou de
nulidade de intimação. O reconhecimento da preclusão da matéria pelo
acórdão recorrido harmoniza-se com a segurança jurídica e a autoridade da
coisa julgada.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
, relator Ministro
, Terceira Turma,
(AREsp n. 3.029.367/RJ
Moura Ribeiro
julgado em
DJEN de
destaquei.)
9/12/2025,
16/12/2025,

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ
FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA. INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cláusula de IFPD foi
interpretada de forma desfavorável ao consumidor, em violação ao
do
art. 47
CDC; e (ii) saber se a análise do acórdão recorrido violou os dispositivos
legais e constitucionais indicados, especialmente quanto à apreciação de
provas e à fundamentação da decisão.
2. O acórdão recorrido fundamentou-se em provas periciais que indicaram a
ausência de perda de autonomia do segurado, concluindo pela inexistência
de cobertura securitária para o caso, em conformidade com os Temas 1.068 e
1.112 do STJ.
3. A análise das cláusulas contratuais e do conjunto probatório encontra
óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ, que vedam o reexame de provas e a
interpretação de cláusulas contratuais em sede de recurso especial.
4. A alegação de negativa de prestação jurisdicional foi afastada, pois o
acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente para resolver a
controvérsia, ainda que contrária aos interesses dos recorrentes.
5. A aplicação do
III, do CPC e do Tema 1.112 do STJ foi
art. 927,
considerada adequada, uma vez que o dever de informação foi atribuído ao
estipulante, conforme entendimento consolidado.
6. Recurso especial não conhecido.
, relator Ministro
, Quarta Turma,
(REsp n. 2.153.605/PR
Raul Araújo
julgado em
DJEN de
destaquei.)
17/11/2025,
25/11/2025,
Nesse contexto, estando a decisão adequadamente fundamentada, não se verifica
omissão, contradição, erro material, tampouco obscuridade; assim, não há que se falar em ofensa
aos arts. 1.022 e 489, §1o, IV e VI, do
.
CPC/2015
Com esses fundamentos, conheço do agravo para
ao recurso
negar provimento
especial.
Documento eletrônico VDA55003861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:36
Código de Controle do Documento: f0bd4d7a-6553-4751-9239-d8107755873f

Majoro os honorários, a teor do
, § 11, do CPC, em 1% (um por cento),
art. 85
observada a gratuidade da justiça deferida à parte.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55003861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:36
Código de Controle do Documento: f0bd4d7a-6553-4751-9239-d8107755873f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.556.047 / SC
Número Registro: 2024/0021333-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50050271820154047205
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLAUDETE MARIA SARDAGNA
ADVOGADOS : RICARDO MURILO DA SILVA - SC034707
TACIANA FLORIANI - SC035015
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : ANNA CLÁUDIA DE VASCONCELLOS - SC012473
SALOMÉ MENEGALI - SC008064
GIZA HELENA COELHO - SC055867
AGRAVADO
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS : LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
ALEXANDRE DIB BATISTA MARQUEZ - DF030856
LUIZ AUGUSTO MOOJEN DA SILVEIRA - SC043964A
CAROLINA BARTH DOS SANTOS DA SILVEIRA - SC049919A
YURI COSTA BATISTA - DF069744
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA56427548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:06:34
Código de Controle do Documento: 7f1e3c46-b253-40ce-8d40-d6794018f35b

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:06:34
Código de Controle do Documento: 7f1e3c46-b253-40ce-8d40-d6794018f35b